Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704842-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TARCISIO KNOB AGRAVADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO TARCISIO KNOB interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 146043506, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, in verbis: “Rejeito de pronto a exceção de pré-executividade, eis que a via escolhida não é apta a discutir excesso de execução, sendo certo que a discussão trazida pela parte devedora não é caso de conhecimento de ofício pelo juízo, tampouco dispensa dilação probatória. Confira-se: [..] Requeira a parte credora o que de direito no sentido de dar prosseguimento do feito, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Prazo: 5 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que está embasada em instrumento particular de contrato de alienação fiduciária em garantia com pacto adjeto de fiança, pelo qual o executado, participante do consórcio administrado pela exequente, adquiriu um veículo, e a dívida postulada é de R$ 150.210,04. Citado, o agravante-executado não pagou o débito nem ofereceu embargos à execução. Tramitando a execução, o MM. Juiz deferiu a penhora on-line, na qual foi bloqueada a importância de R$ 1.240,71. O agravante-executado apresentou impugnação à penhora, que foi rejeitada pelo MM. Juiz. Posteriormente, o agravante-executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 131888729), na qual alegou excesso de cobrança e requereu: “a) A concessão de efeito suspensivo à presente execução; b) A homologação dos cálculos apresentados na presente exceção; c) Caso assim não entenda, requer a remessa dos autos ao contador judicial ou, supletivamente, a designação de perícia para apurar a exatidão dos cálculos contidos nesta execução; d) Acaso seja possível, a designação de solenidade autocompositiva a fim de tentar dirimir a lide pela via da conciliação.” Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. No entanto, observado o conteúdo da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante-executado e as postulações deduzidas, é patente que a via adequada seriam os embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, cujo prazo para oposição já transcorreu. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora